Tribunal: TJDFT
Processo: 0025857-54.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025857-54.2015.8.07.0001 RECORRENTE: LETICIA QUEIROZ NUNES DE MIRANDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. VERBAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO. 1. “(...) No que tange ao fundo de direito, a prescrição quinquenal, prevista nas Súmulas 291 e 427 do STJ, tem início com o trânsito em julgado da reclamação trabalhista (teoria da actio nata). 5. Ainda que se trate de prestação de trato sucessivo em que, em tese, não se discute o fundo de direito, na presente hipótese operou-se a prescrição da própria pretensão de cobrança das diferenças de complementação de aposentadoria, ante a inércia da participante em propor a ação revisional no quinquênio posterior à ciência da violação do direito”. (Acórdão 1240805, 07178814720188070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” 2. Apelações Cíveis conhecidas. Recurso da autora não provido. Recurso da ré parcialmente provido. A recorrente sustenta que a turma julgadora violou os artigos 10 e 487, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, ao pronunciar a prescrição sem que lhe tenha sido outorgada a prévia manifestação sobre a matéria. Argumenta que o tema relativo à prescrição total da pretensão não foi objeto de recurso de apelação dos réus, de maneira que se manifestou somente acerca da prescrição das parcelas que precederam os 5 (cinco) anos da propositura da demanda. Assevera, também, que o reconhecimento integral da prescrição afronta os artigos 75 da LC 109/2001 e 189 do Código Civil, além de contrariar a jurisprudência da Corte Superior estabilizada nos enunciados 291 e 427, da Súmula do STJ. No aspecto, colaciona julgado do TJRJ, com objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em contrarrazões, a recorrida (PREVI), pede que as publicações a si relativas sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16 (ID. 26323503 - Pág. 15). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 10 e 487, parágrafo único, ambos do CPC, porquanto a conclusão a turma julgadora, no sentido de que “Ao contrário do defendido pela autora, o acórdão foi claro no sentido de que a prescrição é de cinco anos, a contar do ajuizamento da ação (STJ, Súmulas 291 e 427), devendo ser observados no cômputo do prazo o fundo de direito e o trato sucessivo (ID no 23232508, págs. 18-19). 11. A matéria foi suscita pela primeira ré em sua respectiva apelação e pelo segundo réu em contrarrazões. Não há violação ao princípio da não surpresa, até porque a matéria é de ordem pública” (ID 24852442 - Pág. 3), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice impede o trâmite do apelo quando indica afronta aos artigos 75 da LC 109/2001 e 189 do Código Civil, e em relação ao suscitado dissenso jurisprudencial. Isso porque, segundo pacífica jurisprudência da Corte Superior “Para reverter a conclusão consignada no Tribunal de origem quanto à matéria discutida estar acobertada pela preclusão seria necessário o revolvimento das provas constantes dos autos, providência esta inviável na via do recurso especial, conforme o enunciado da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp 1087186/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 01/10/2020). Nesse mesmo sentido veja-se o AREsp 1826300, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 31/5/2021. “Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7 quanto à interposição pela alínea a impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt no AREsp 1676405/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/05/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor das contrarrazões recursais ofertadas pela PREVI, tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029